Tribunal: STF
Processo: ADI 274
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-05-16
Data de publicação: 1990-05-16

Ementa:
SUSPENSÃO CAUTELAR DO EFEITO DE EXPRESSAO NUMERICA (VINTE E CINCO),
CONSTANTE DO ART. 58 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO E DO
PARAGRAFO ÚNICO, QUE LHE FAZ REMISSAO, POR IMPLICAREM O AUMENTO DA
QUANTIA DE DESEMBARGADORES, INDEPENDENTEMENTE DE PROPOSTA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.